Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PADRONIZADO - PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 150 MG. RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO POR PERÍODO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (ID 28763283), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o medicamento PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 150 mg.
3. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Conheço do relatório médico de ID 28764198, datado de 19/08/2021, por se tratar de fato ocorrido após a sentença.
4. Relata que possui 39 anos de idade e é portador de doença arterial coronariana, cardiopatia grave e aneurisma de ponta do ventrículo esquerdo. Além disso, sofre de dislipidemia mista de caráter familiar, doença arterial coronariana multivascular (CATE de 08/10/2016 — ACDA ocluída no terço proximal, AC) (lesão de 75%. no 1/3 distai, 12 ramo MG 60% ostial„ r ramo MG 70% ostial, ramo A-V 75% ostial), com HPP de IAM anterior extenso há cerca de 3 anos e 8 meses (OUT 2016) e angioplastia primária de ACDA e AOC com delta T limítrofe, evoluindo com Miocardiopatia Dilatada Isquémica - ECOCARDIOGRAMA com disfunção sistólica de VE de grau moderado a grave (FEVE — Simpson de 37%), déficit segmentar importante (acinesia médioapical das paredes septal, anterior, inferior e segmento apical da parede lateral) e aneurisma da ponta de VE.
5. Sustenta que possui histórico de infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca e, por se tratar de uma cardiopatia grave, a interrupção do tratamento pode levar a piora do quadro clínico do paciente, correndo risco de óbito, segundo relatório médico de lavra do Dr. Ronald Lobato Cardoso (CRM/DF 7628), de forma que necessita com urgência do medicamento PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 150 mg, nos moldes indicados pelo profissional de saúde que o assiste.
6. Afirma que a nota expedida pelo NAT-JUS é de apoio técnico e, portanto, não deve prevalecer sobre a avaliação dos profissionais de saúde, que são responsáveis pela orientação terapêutica caso a caso.
7. Requer a reforma da sentença para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecer o medicamento PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 150 mg, na forma e posologia indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
8. Em contrarrazões, o Distrito Federal pugna pelo não provimento do recurso.
9. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
10. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL.
11. Na hipótese, há comprovação nos autos de que o medicamento possui registro na ANVISA, é padronizado e está incluído no rol da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 28763297).
12. Por outro lado, se mostra totalmente desarrazoada a alegação do ente público de que “não houve negativa no fornecimento dos medicamentos pleiteados, mas apenas dificuldade temporária de seu fornecimento” (ID 28763296, p. 15).
13. O relatório acostado ao feito de ID 28763286 indica a premente necessidade de utilização contínua do fármaco vindicado. Segundo o médico que acompanha o paciente, o demandante foi acometido de infarto do miocárdio em 2016, do qual resultou a necessidade de realização de angioplastia coronária para implante de 2 stents e insuficiência cardíaca, estando o paciente fazendo uso do medicamento pretendido, PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 150 mg, entre outros. De acordo com o referido documento, a interrupção do tratamento pode levar à piora do recorrente. Grifo nosso.
14. Outrossim, no relatório de ID 28764198, o médico cardiologista esclarece que o autor faz acompanhamento cardiológico regular com medicações otimizadas para disfunção grave de VE e DAC, com anti-agregação plaquetária e anticoagulação com Dabigatrana (Pradaxa), (...). A anticoagulação nesse caso é utilizada para prevenção de embolia sistêmica (migração de coágulos do coração para circulação, provocando obstrução das artérias, como no AVC isquêmico). (...)
15. A Nota Técnica de ID 28764192 considerou a demanda como não justificada, pois “não há relato de que o paciente apresente uma indicação formal para uso de anticoagulantes – não há relato de episódio de trombose ou fibrilação atrial; (...) que as diretrizes vigentes somente indicam o uso de anticoagulantes no cenário de insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana crônica em pacientes em ritmo sinusal somente como profilaxia secundária para eventos tromboembólicos, ou seja, naqueles pacientes que já tiveram um evento trombótico prévio; (...) que a medicação em questão está disponível no SUS, porém para profilaxia; de eventos tromboembólicos em pacientes portadores de fibrilação atrial, quadro este que o paciente não apresenta, conforme os relatórios disponibilizados”.
16. Como se percebe, a nota técnica (ID 28764192) reconhece a indicação de anticoagulantes no caso de insuficiência cardíaca e o relatório médico de ID 28763286 esclareceu que o autor sofre do mesmo mal, de forma que resta comprovada a necessidade da medicação indicada - Dabigatrana (Pradaxa), para a melhora do quadro clínico do autor.
17. Tais os fundamentos, merece reparo a sentença guerreada.
18. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilize o medicamento PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 150 mg, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado.
19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.